Tribunal: STF
Processo: RE 557796
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  JUROS.
   LIMITAÇÃO. ART. 192, § 3º, DA CF/88 E ADI 4/DF. PRETENSÃO DE
   REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental.
2.      Não há vício a sanar quando
   a decisão afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte, todos
   os argumentos deduzidos pela parte, que busca a reforma do
   julgado.
3.      Os embargos de declaração não constituem meio
   processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível
   atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
   excepcionais.
4.      Agravo regimental improvido.